Tribunal: TJSP
Processo: 2153884-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pleito visando cassar a decisão que determinou a realização de exame criminológico em pedido de livramento condicional. Em que pese a inadequação da via eleita, importa analisar a questão suscitada apenas para verificar a existência de constrangimento ilegal. Decisão fundamentada, em conformidade com a Súmula no 439 do C. STJ. A situação excepcional decorrente da

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pleito visando cassar a decisão que determinou a realização de exame criminológico em pedido de livramento condicional. Em que pese a inadequação da via eleita, importa analisar a questão suscitada apenas para verificar a existência de constrangimento ilegal. Decisão fundamentada, em conformidade com a Súmula no 439 do C. STJ. A situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19 não autoriza a concessão de benefícios prisionais de forma automática pelo risco de contágio. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153884-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SERGIO
MARCELO BATISTA e Paciente STHEFANIE LOURENÇO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153884-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12.564 - D
2
H . C . n o 2 1 5 3 8 8 4 - 2 0 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . S é r g i o M a r c e l o B a t i s t a
P a c i e n t e : S t e p h a n i e L o u r e n ç o d a S i l v a
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 12.564
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pleito visando
cassar a decisão que determinou a realização de exame
criminológico em pedido de livramento condicional. Em
que pese a inadequação da via eleita, importa analisar a
questão suscitada apenas para verificar a existência de
constrangimento ilegal. Decisão fundamentada, em
conformidade com a Súmula no 439 do C. STJ. A
situação excepcional decorrente da pandemia de
COVID-19 não autoriza a concessão de benefícios
prisionais de forma automática pelo risco de contágio.
Ordem denegada.
1) O Advogado Sérgio Marcelo Batista impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de STEPHANIE LOURENÇO DA
SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DEECRIM
da 1a RAJ - Capital, nos autos de no 0005572-81.2018.8.26.0041.
Sustenta, em resumo, que a paciente está a sofrer
constrangimento ilegal consistente na exigência de realização de exame
criminológico sem fundamentação idônea, em violação à Súmula no 439 do STJ.
Alega que a paciente preencheu o lapso necessário ao livramento condicional em
19/07/2019, que a prática de falta grave não obsta a concessão do benefício, que
já houve reabilitação da falta e que ela possui bom comportamento. Aduz, ainda,
que a paciente está com pneumonia, pertencendo ao grupo de risco da
COVID-19, devendo ser aplicado o art. 5o, III, da Recomendação no 62/2020 do
CNJ. Requer, assim, seja cassada a decisão impugnada e determinado ao Juízo
de origem que aprecie o pedido de livramento condicional sem a necessidade de
exame criminológico.
A liminar foi indeferida (fls. 30/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153884-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12.564 - D
3
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento ou pela denegação (fls. 35/39).
É o relatório.

2) Denego a ordem.
Embora seja o caso de não conhecimento da impetração pela
inadequação da via eleita, uma vez que o writ está sendo utilizado em
substituição ao recurso de agravo em execução penal, importa analisar a questão
suscitada apenas para verificar a existência de flagrante ilegalidade.
Consta que a paciente cumpre pena de 5 anos e 4 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, por infração ao art. 157, § 2o, II, do CP (fls.
21/23).
A
defesa
pleiteou
pela
concessão
do
livramento
condicional, tendo o MM. Juiz das Execuções determinado a realização do
exame criminológico visando melhor aferir o preenchimento do critério subjetivo
por parte da paciente (fls. 28).
Com efeito, ao determinar a submissão da paciente ao exame
criminológico antes de deliberar sobre o mérito do pedido de benefício prisional,
laborou o d. Magistrado com prudência em face de dúvidas em torno do requisito
subjetivo, tratando-se de paciente que já havia praticado falta grave consistente
em evasão quando anteriormente beneficiada com a progressão de regime, além
de ter sido condenada por crime que envolve violência ou grave ameaça.
Assim, embora a realização de exame criminológico não seja
obrigatória, o mesmo pode ser utilizado para obtenção de um panorama mais
preciso acerca da personalidade da apenada, contanto que a diligência seja
determinada por decisão fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF, e da
Súmula no 439 do C. STJ, como ocorre no presente caso.
Por fim, a situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia de COVID-19 não autoriza a concessão de benefícios de forma
automática a presos pelo perigo de contágio, ainda que sejam do grupo de
risco.
Neste caso concreto, não foi juntada prova pré-constituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153884-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12.564 - D
4
acerca do estado de saúde da paciente, tampouco comprovada a impossibilidade
dela realizar o tratamento médico que eventualmente necessite no cárcere.
Ademais, o sistema prisional está tomando as devidas
providências para evitar a propagação do coronavírus.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator